Tribunal: STF
Processo: RE 1546806
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Marco temporal. Taxa Selic. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Fortaleza alegando violação aos arts. 40, § 4º, inc. III e § 10, da Constituição da República; ao Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral; e ao art. 3º da EC nº 113, de 2021, e divergência jurisprudencial. 



    2. Aponta que no acórdão recorrido foram contrariados o marco temporal do Tema RG nº 942 para contagem do tempo de serviço especial e as regras de transição da EC nº 47, de 2005, para paridade e integralidade.



    3. Requer-se a limitação da conversão do tempo de serviço especial, o indeferimento da integralidade e paridade e a aplicação da Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113, de 2021.



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao art. 40, § 4º, inc. III e § 10, da Constituição da República e ao Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral quanto à contagem do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria; (ii) se houve violação às regras de transição da EC nº 47, de 2005, para o direito à integralidade e paridade dos proventos; e (iii) se a data de aplicação da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113, de 2021, foi corretamente fixada no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte estadual aplicou a Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa, para o reconhecimento da aposentadoria especial.



    6. O reexame dos elementos probatórios pelos quais se fundamentou o direito da recorrida à aposentadoria especial é inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Na jurisprudência do STF se reconhece o direito à paridade e integralidade para servidores que ingressaram antes da EC nº 41, de 2003, observadas as regras de transição da EC nº 47, de 2005. O reexame dessas questões também é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    8. Quanto à aplicação da Taxa Selic, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que estabelece a data 09/12/2021 como o início da incidência da taxa, conforme o art. 3º da EC nº 113, de 2021.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário parcialmente provido para apenas, reformando em parte o acórdão recorrido, corrigir a data de início da incidência da Taxa Selic.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação declaratória, requerendo concessão de “aposentadoria especial com proventos integrais (com integralidade e paridade)” (e-doc. 1, p. 20-21).



    2. O Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública do Ceará julgou improcedentes os pleitos da inicial (e-doc. 12), e a 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará reformou o julgado em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUMULA VINCULANTE N 33. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, AUSENCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO QUE NÃO CONTRARIAR A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCICIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS RECONHECIDOS. PRECEDENTES DO STE, DO STJ E DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 16).



    3. Opostos embargos de declaração pelas partes, ambos foram conhecidos e providos. Eis as ementas dos julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGATIVA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR A 16.12.98. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DE EXERCÍCIO DE TRABALHO INSALUBRE. DISTINÇÃO ENTRE PROVENTOS INTEGRAIS E INTEGRALIDADE. INTEGRALIDADE É O DIREITO DE TER OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO EFETIVO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO (DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, DATA DE APOSENTADORIA E CONDIÇÕES INSALUBRES DO TRABALHO EXERCIDO) A AUTORA NÃO APENAS TEM DIREITO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, COMO AINDA OSTENTA O DIREITO ÀS GARANTIAS DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (e-doc. 20, p. 2; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (e-doc. 21, p. 2). 



    4. No recurso extraordinário, o Município de Fortaleza aponta que, no acórdão dos embargos de declaração opostos pela parte autora (e-doc. 20), houve violação ao art. 40, § 4º, inc. III e § 10, da Constituição da República, além do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral e do art. 3º da EC 113, de 2021. 



    4.1 Sustenta que a decisão “afronta o marco temporal de aplicação do art. 40, § 4º-C, da CF, que delimitou o computo especial do Regime Geral da Previdência Social para a contagem do tempo especial até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019” (e-doc. 22, p. 7). 



    4.2. Assevera que, conforme o Tema RG nº 942, “o direito à contagem diferenciada com base nas regras do RGPS é limitado à 13.11.2019, data da publicação da EC nº 103/2019. Portanto, só pode ser convertido o tempo de serviço prestado até 13.11.2019” (e-doc. 22, p. 7; grifos no original). 



    4.3. Sustenta que, de “acordo com o art. 7°, EC n° 41/2003, o beneficio da paridade apenas seria aplicável aos servidores que, na data da entrada em vigor da EC nº 41/2003, já cumpriam os requisitos previstos para a aposentadoria, na forma do art. 3º, EC n° 41/2003 e, também, do art. 6º, EC nº 41/2003, por força do art. 2º da EC n° 47/200” (e-doc. 22, p. 10; grifos no original). 



    4.4. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, para “a) limitar a conversão do tempo de serviço especial em comum, mediante contagem diferenciada, até o advento da EC 103/2019, em observância ao Tema 942 de repercussão geral. b) indeferir o pedido de concessão da integralidade e paridade, ante a necessidade de observância das regras de transição da EC n. 47/05 c) determinar a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021”.



    5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, estando assim resumido o pronunciamento:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. AUTORA QUE OBTEVE ATO DE APOSENTADORIA APÓS A EC 41/2003. TEMAS 139-RG E 942-RG DO STF. OBSERVANCIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ART. 2º E 3º DA EC 47/2005. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 24, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, colho do acórdão recorrido os fundamentos utilizados para manter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial:



    “(...) 07. De fato, mediante o atento exame dos autos resta forçoso reconhecer que o próprio Instituto Dr. José Frota, uma das entidades promovidas, admitiu de forma expressa que a autora fora admitida a seu serviço em 27.11.1996, assim com admitiu igualmente que a promovente recebia adicional de insalubridade desde o inicio de suas atividades, ainda que nesse pormenor tenha ponderado que a simples demonstração do adicional de insalubridade não fazia prova do direito previsto na Lei nº 8.213/91.



    08. Data máxima venia, o argumento do ente promovido nos relembra famosa máxima do direito penal, segundo a qual é vedado à parte verire contra factum proprio. Com efeito, o fato do ente promovido ter pago durante anos à servidora a gratificação por insalubridade constitui inafastável evidência de que o então empregador reconhecia que a mesma efetivamente estava exposta a condições insalubres de trabalho.



    09. Precisamente por isso é que este juízo colegiado reconheceu nestes autos ser desnecessária a realização de prova pericial, notadamente porque os autos contemplam outras provas forem suficientes para a solução da controvérsia, tal como assinalado pelo art. 464 do CPC/2015. Demais disso, foi reconhecido de forma explicita que os documentos juntados pela parte autora eram suficientes para comprovar a prestação de serviço em condições especiais, ensejando a contagem diferenciada.” (e-doc. 20, p. 5; grifos acrescidos).



    7. Nesse ponto, a conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa, não sendo possível, em sede extraordinária, reexaminar os elementos probatórios levados em consideração para assentar o direito da recorrida à aposentadoria especial, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991 . 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017).



    8. Quanto ao direito à integralidade e à paridade, o Colegiado de origem assentou o seguinte:



    “(...) 10. Apesar disso, os entes promovidos, especialmente o Instituto Dr. José Frota sustentou que a parte autora não possuía direito à integralidade dos vencimentos, tendo em vista a observância ao fincado pela Súmula Vinculante n° 33, sendo a qual a regra a ser observada é a do RGPS implicando, portanto, na concessão da aposentadoria calculada pela regra da média aritmética das últimas maiores remunerações.



    11. Contudo, o entendimento deste Colegiado Recursal é de que a redação dos arts. 6", da EC n° 41/2003 e 3° da EC nº 47/2005 garante a todos os servidores públicos que gozam de aposentadoria anterior à respectiva publicação, ou mesmo que tenha ingressado no serviço público anteriormente a ela, farão jus à percepção de proventos integrais.



    12. Corroborando o entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.131.284 AgR, julgado em 23/11/2018, preconizando que ‘O Supremo Tribunal Federal decidiu ter direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos o servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 20 e 3º da EC 47/2005’.



    13. Do mesmo modo, esta Turma Recursal já decidiu que não há que se exigir o preenchimento dos requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e n° 47/2005 aos servidores públicos com aposentadoria especial que ingressaram no serviço público antes de 19 de dezembro de 2003. Nesse pormenor, cumpre frisar que a data de ingresso da autora no serviço público restou incontroversa, eis que fora admitida a seu serviço em 27.11.1996



    14. Nesse cenário, a interpretação do IJF consistiria em negar o direito à paridade a todos os servidores públicos aposentados, na forma do art. 40, §4", da CF/88 e que ingressaram no serviço público quando da vigência do regime anterior, sem qualquer regra de transição. Tal questão já foi objeto de enfrentamento por este Colegiado Recursal em outras vezes, tendo esta Turma exarado entendimento que ora reverbero em. casos análogos, senão vejamos:



Processo: 0149897-67.2017.8.06.0001 Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará Recorrido: Francisco Moacir Araújo Viana Custos legis: Ministério Público Estadual, EMENTA: RECURSO INOMINADO, DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO, POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI Nº 10.877/2004, ART. 40, §4, CF/88. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE AOS QUE SE APOSENTARAM NA FORMA DA LEI ESPECIAL E INGRESSARAM NO QUADROS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N 41/2003. PRECEDENTES DESTA TERCEIRA TURMA RECURSAL. 2. SUMULA DE JULGAMENTO, APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27, LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, (Relator (a): ANDRE AGUIAR MAGALHÃES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2a Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 13/02/2019; Data de registro: 13/02/2019).



    15. Cumpre ainda reconhecer que no corpo do acórdão embargado este colegiado reconheceu que diferenciam-se proventos integrais de integralidade, isto porque na sua melhor definição integralidade é o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, o que por muito tempo causou déficit as contas públicas, sendo este o motivo pelo qual a EC n° 41/2003 passou a tratar de proventos integrais em substituição à integralidade, que nada mais é que a média aritmética das maiores remunerações do servidor.



    16. Contudo, por força do Texto Constitucional fica garantido o direito de integralidade àquele que ingressou antes de 16 de dezembro de 1998 (EC n° 20/98) e se aposentou até de 19 de dezembro de 2003 (EC n° 41/2003) e o servidor público que ingressou antes de 16 de dezembro de 1998 (EC n° 20/98) e veio ou vier a se aposentar após 19 de dezembro de 2003 ('' '° 41/2003), terá direito a proventos integrais. Portanto, considerando as circunstâncias fáticas do caso em exame (data de ingresso no serviço público, data de aposentadoria condições insalubres do trabalho exercido) a autora não apenas tem direito à aposentadoria com proventos integrais, como ainda ostenta o direito às garantias da paridade e integralidade.” (e-doc. 20, p. 5-7; grifos no original).



    9. Como bem assentou a Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, “o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE n° 590.260-SP (Tema n. 139-RG), manifestou-se no sentido de que a redação dos artigos 6º, da EC n° 41/2003, e 3º, da EC nº 47/2005, garante a todos os servidores públicos que tenham ingressado antes da publicação desta emenda de 2003, a percepção de proventos com paridade e integralidade, caso cumpram os requisitos/regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC n° 47/2005” (e-doc. 24, p. 7; grifos no original).



    10. Nesse contexto, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação local de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    11. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, reconheceu ter o ora agravado direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.433.188-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 02/07/2024).



    12. Quanto ao pedido para “determinar a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021” (e-doc. 22, p. 11), observa-se que, na petição dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, requereu-se que fossem fixados como consectários legais da condenação:



    “1) até 8/12/2021, o IPCA-E como índice de correção monetária, desde cada parcela mensal devida, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação válida, nos termos do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (RE n° 870.947/SE-RG);



    2) a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.” (e-doc. 18, p. 2; grifos acrescidos).



    13. Na decisão dos embargos de declaração opostos pelo Município, houve acolhimento da pretensão recursal para que, no acórdão embargado, passasse a constar: 



    "Quanto ao índice de correção monetária sobre os valores apurados da condenação deve incidir: (i) até 07/12/2021, correção monetária, pelo IPCA-E (STF, RE 870.947/SE Tema nº 810 de Repercussão Geral) e juros moratórios, calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, em conformidade com o índice aplicado à caderneta de poupança; (ii) a partir de 08/12/2021, Taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/21, a qual compreende juros e correção, sendo inviável sua cumulação com outros índices (Tema 905 do STJ e Súmula nº 523 do STJ).” (e-doc. 21, p. 3; grifos acrescidos).



    14. Como se vê, o dia de referência para aplicação da Taxa Selic diverge da jurisprudência desta Corte, que considera a data de 09/12/2021 como a da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    15. O Supremo Tribunal Federal assentou “que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF.



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.



    III. Razões de decidir



     3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



     IV. Dispositivo e tese



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _______________



    Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”.



    Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024.” 



    (RE nº 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/09/2024, p. 03/10/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).



    16. No mesmo sentido é de se ter aplicável a correção monetária, pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic. 



    17. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando, em parte o acórdão recorrido, fazer tão somente constarem as expressões “até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E” e, “a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic”. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator